Tribunal: TJPA
Processo: 0004749-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004749-73.2017.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTE VIANORTE EIRELI

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MORA CONFIGURADA PELA SIMPLES INADIMPLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Transporte Vianorte Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente o pedido inicial do Banco Volkswagen S/A em ação de cobrança decorrente do inadimplemento de contrato de crédito com garantia de alienação fiduciária, condenando a parte ré ao pagamento das parcelas inadimplidas, acrescidas de correção monetária, juros moratórios, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na sentença, em violação aos arts. 93, IX, da CF/1988 e 489, §1º, IV, do CPC; (ii) analisar se há necessidade de prévia notificação para constituição em mora do devedor em ação de cobrança não fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara, ainda que sucinta, expondo as razões jurídicas da condenação, com base na ausência de impugnação aos fatos alegados e na robusta prova documental juntada aos autos, não havendo afronta aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela apelante.

Em ações de cobrança fundadas em inadimplemento contratual e não regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora se dá automaticamente com o vencimento da obrigação (mora “ex re”), nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil, sendo dispensável notificação prévia.

Restando demonstrada a existência do contrato, o inadimplemento das parcelas e a ausência de prova de pagamento, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a mora e condenou ao pagamento das quantias devidas.

Diante da improcedência do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta, mas suficiente, não configura ausência de motivação, afastando a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Em ações de cobrança não fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, a mora do devedor é configurada pelo simples inadimplemento da obrigação, dispensando prévia notificação.

É válida a sentença que reconhece a mora “ex re” e condena ao pagamento das parcelas vencidas, quando demonstrado o inadimplemento e ausente contestação específica da parte devedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §11; 98, §§2º e 3º; 489, §1º, IV; CC, arts. 394 e 397.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção específica a precedentes no voto, mas citam-se doutrinadores como Orlando Gomes e Hamid Charaf Bdine Jr., reforçando o entendimento sobre a desnecessidade de notificação na mora “ex re”.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
TRANSPORTE VIANORTE LTDA.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento das parcelas inadimplidas do contrato nº 000036475-5/001, acrescidas de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia, em sede preliminar, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, em afronta direta ao artigo 93, inciso IX da Constituição da República e ao artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, destacando que não houve análise de documentos essenciais, especialmente quanto à alegação de ausência de notificação prévia e válida, necessária para a constituição da mora, nos termos do artigo 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69.

No mérito, sustenta que não foi realizada qualquer notificação válida que a constituísse em mora, elemento indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Alega que não consta nos autos documento que comprove o recebimento da notificação, contrariando jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que exige a efetiva entrega da notificação no endereço do devedor.

Ao final, requer o deferimento da assistência judiciária gratuita, a anulação da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, e, subsidiariamente, no mérito, a total reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente extinção da demanda.

Em contrarrazões, o apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A pugna pelo não provimento do recurso, sustentando, preliminarmente, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que a apelante celebrou contrato de financiamento de valor considerável e é representada por advogado particular, circunstâncias que demonstrariam capacidade financeira para arcar com os custos processuais.

No mérito, defende a regularidade do contrato celebrado, a validade da cobrança realizada e a configuração da mora, devidamente comprovada por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, em conformidade com o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69. Assevera que a sentença foi prolatada em estrita observância à legislação aplicável e aos elementos constantes nos autos, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, pugna pela total manutenção da sentença recorrida, com a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão

virtual desimpedida.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

De início, registro que a despeito do pedido de justiça gratuita, a parte recorrente, após ser instada a comprovar a hipossuficiência, recolheu as custas recursais. Dessa forma, considerado o preenchimento dos demais requisitos,
conheço do recurso de apelação
.

Conforme destacado no relatório a empresa apelante suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, em afronta direta ao artigo 93, inciso IX da Constituição da República e ao artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil.

Sem razão.

Não se pode confundir fundamentação sucinta com a sua ausência. No primeiro caso, a fundamentação existe, mas o juiz o faz de forma objetiva; no segundo, inexiste motivação alguma em sua decisão, o que não é o caso dos autos, bastando a leitura da sentença para se perceber que inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

O d. magistrado de primeiro grau de jurisdição motivou de forma clara e objetiva a razão pela qual julgou procedente a ação de cobrança, tendo consignado, no ato impugnado, que:

“
A pretensão deduzida na inicial merece ser
acolhida
.

Verificam-se, no caso, que a parte demandada não contestou qualquer dos termos constantes da exordial. Pelo contrário, admitiu a existência do débito objeto dos presentes, assinalando, apenas, que a crise financeira que culminou com o encerramento das suas atividades não lhe permitiria quitá-lo de uma vez, circunstância em que apresentou proposta de acordo para quitação da pendência.

Não tendo sido rebatidos nenhum dos fatos aduzidos pela parte autora como fundamento dos presentes, estes são presumidos verdadeiros.

Ademais, o pedido inicial está fundado em prova documental inequívoca.

A relação estabelecida entre as partes resta demonstrada pelo contrato de abertura de crédito fixo com garantia de alienação fiduciária – BNDES PSI de nº 000036475-5/001, que contém, inclusive, a disposição sobre o vencimeto antecipado do contrato no caso da parte beneficiária deixar de efetuar o pagamento das parcelas acordadas nas respectivas datas de vencimento

(IDs 35448751 - Pág. 8, 35448755 - Págs. 1/4, e 35448760 - Págs. 1/3).

O inadimplemento e o débito do demandado também estão bem configurados, já que o banco autor apresentou os cálculos aptos a demonstrar as parcelas já quitadas e as vencias sem o respectivo pagamento pela parte requerida (ID 35448760 - Págs. 5/6).

Por fim, inexiste prova de que o requerido cumpriu com sua obrigação livremente celebrada no referido contrato.

Assim, imperiosa a procedência da ação.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de TRANSPORTES VIANORTE LTDA., de modo a condenar o réu ao pagamento das parcelas de nº. 34, 36 a 38 do contrato de nº 000036475-5/001, no montante de R$-11.967,86 (onze mil novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), acrescidas das demais parcelas do contrato eventualmente inadimplidas desde o ajuizamento deste feito, corrigidas monetariamente desde seu vencimento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, também a partir do vencimento da obrigação, até seu efetivo pagamento.

Arcará o requerido com o pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, bem como com a verba honorária que fixo, por equidade, em 10% sobre o valor da condenação.

Havendo apelação
, intime-se os apelados para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins”.

Como se vê, não há que se falar em ausência de fundamentação, motivo pelo qual
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

No mérito, melhor sorte não assiste à parte recorrente.

Resta incontroverso que as partes firmaram Contrato de Abertura de Crédito Direto ao Consumidor nº 364755, no valor de R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais), garantido por alienação fiduciária sobre o veículo VW 8.160, chassi nº 9531M52P7DR338699, placa OSY-3934, bem como

que as parcelas de nº 34, 36, 37 e 38 restaram inadimplidas e deram base à presente ação de cobrança.

A despeito da garantia fiduciária, a ação não foi ajuizada com fundamento no Dec-Lei nº 911/69, o que, por si só, afasta a incidência do artigo 2º, §2º do referido Decreto Lei, no sentido de só entender como constituída a mora com a notificação previa do requerido.

De mais a mais, à obrigação positiva, líquida e certa são aplicáveis os artigos 394 e 397 do Código Civil, conforme a data de vencimento da parcela, constituindo-se em mora o devedor quando não efetuado o pagamento, isto é, não cumprida a obrigação no tempo, no lugar e na forma devidos, revelando-se desnecessária a notificação extrajudicial. Trata-se de mora “ex re”, e não “ex personae”, de modo que o cumprimento das obrigações prescinde de prévia interpelação,
“(...)

pois sabe o devedor, desde o momento em que as contraiu, que o credor

tem interesse em que o pagamento se realize na data aprazada...”
(GOMES, Orlando. Obrigações. Editora Forense, 17ª Edição, Rio de Janeiro, 2007, pág. 203).

Então, de rigor o reconhecimento da mora da ré a partir da data do inadimplemento. Como bem aponta o Ilustre Jurista Hamid Charaf Bdine Jr,
“se a obrigação é positiva e líquida e tem termo (prazo

certo) para ser adimplida, verifica-se a mora na ocasião em que o

cumprimento havia de ter sido implementado”
(Bdine, Hamid Charaf Jr., Coordenação Ministro Cezar Peluso. Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência, Editora Manole, São Paulo, 2007, pág. 285).

Nessas circunstâncias, revela-se desnecessária, para a constituição em mora, a previa notificação.

Por tais razões, voto no sentido de
negar provimento ao recurso interposto pela empresa TRANSPORTE VIANORTE EIRELI
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais em dois por cento (2%) com base no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado, caso tenha sido deferido os benefícios da justiça gratuita a qualquer das partes, a suspensão da exigibilidade (artigo 98 §§ 2º e 3º, do mesmo código).

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025